Tribunal: TJBA
Processo: 8001361-90.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001361-90.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: VANESIA IARA DA FONSECA SOARES e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA CERQUEIRA ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que deferiu tutela de urgência para concessão de pensão por morte à parte agravada, sob fundamento de probabilidade do direito e perigo de dano, com base em parecer administrativo favorável emitido pelo próprio ente público.
II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é juridicamente possível a concessão de tutela de urgência de natureza satisfativa contra a Fazenda Pública em matéria previdenciária; e (ii) saber se estão presentes, no caso concreto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano aptos a justificar a antecipação dos efeitos da tutela.
III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STF e do STJ admite a concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública em causas previdenciárias, não se aplicando, nesses casos, as restrições legais de forma absoluta.
4. A natureza alimentar da pensão por morte evidencia o perigo de dano, pois a demora na concessão do benefício compromete a subsistência digna da parte dependente.
5. A probabilidade do direito resta demonstrada pelo parecer administrativo emitido pelo próprio ente público, que reconheceu a união estável e a procedência do pedido, conferindo elevada verossimilhança à pretensão.
6. O risco de dano ao erário é reversível e não se sobrepõe ao direito fundamental ao mínimo existencial, razão pela qual a alegação de irreversibilidade não impede a concessão da medida.
IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É possível a concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública em demandas de natureza previdenciária. 2. O caráter alimentar da pensão por morte configura perigo de dano apto a justificar a antecipação de tutela. 3. Parecer administrativo favorável emitido pelo próprio ente público constitui elemento relevante para demonstrar a probabilidade do direito.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; CPC, art. 300; Lei nº 9.494/1997.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 729; STJ, REsp nº 1.646.326/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 21.03.2017; STJ, AgRg no AREsp nº 261.364/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 10.06.2014; TJBA, AI nº 8020323-11.2019.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 29.04.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8001361-90.2026.8.05.0000, oriundos da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante o
ESTADO DA BAHIA

e, como Agravados,

VANESIA IARA DA FONSECA SOARES E OUTRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA